Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SEGUNDA TROCA DE PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL EM TITÂNIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda do DF, que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a segunda troca de prótese endoesqulética transtibial em titânio para a sua perna direita.
2) Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação.
3) O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.
4) A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão.
5) No caso, a despeito de restar comprovada a necessidade da troca da prótese, não restou comprovado, até o momento, a urgência desse procedimento, ou seja, que haja risco de agravamento da sua condição de saúde ou mesmo risco de vida. Assim, não pode ser imposta ao Estado a obrigação de fornecer a prótese solicitada, cuja garantia só pode ser defendida para as situações de indubitável gravidade.
6) Também não podemos desconsiderar que estamos vivenciando uma situação excepcional em razão da pandemia do coronavírus – COVID. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia do direito social à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar.
7) Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (art. 3o, Lei no. 12.153/2009), sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito.
8) Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9) Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.